Tribunal: STF
Processo: AI 829376
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
LEGITIMIDADE – MINISTÉRIO PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. O Tribunal, no Recurso Extraordinário nº 225.777/MG, concluiu pela legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, visando a defesa do patrimônio público e o ressarcimento de prejuízos causados ao erário.